Tribunal: TJMT
Processo: 1028820-54.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028820-54.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (APELANTE), ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO), LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 062.757.471-88 (ADVOGADO), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), JULIANE MARIA MOUTINHO DE CASTRO - CPF: 769.991.301-91 (APELANTE), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE
S
:

LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA e JULIANE MARIA MOUTINHO DE CASTRO

APELADO:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
.

EMENTA:

APELAÇÃO CÍVEL
–
COBRANÇA DE FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO
DE SERVIÇOS ENERGÉTICOS
–
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO

– NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO –
CONSTATAÇÃO DE FRAUDE NO EQUIPAMENTO DE MEDIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO DA UNIDADE CONSUMIDORA DEVIDAMENTE ASSINADO, FOTOS
–
EXPRESSIVO AUMENTO NO CONSUMO APÓS A LAVRATURA DO TOI –
IRREGULARIDADE DA COBRANÇA NÃO COMPROVADA –
OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO
DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA
–
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

Comprovada a legalidade do procedimento administrativo adotado pela concessionária de energia, para averiguação de irregularidades na unidade co
nsumidora, mostra-se admissível a cobrança do diferencial de consumo.

A
irregularidade
aparente
no sistema de medição,
corroborada com
a
juntada defotos
de fio de medidor neutro isolado
,
bem como aumento expressivo após a lavratura de TOI
, não há que se falar em prática de ato ilícito pela concessionária de energia elétrica, pois age em exercício regular de direito, o que torna dispensável a aferição pelo INMETRO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte recorrente, notadamente, acerca da irregularidade da cobrança questionada, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA e JULIANE MARIA MOUTINHO DE CASTRO
,
ora Apelante
s
,
contra sentença
(ID.
2
38216205
)
proferida
pelo MM. Juiz de Direito da

3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
- MT
, que nos autos d
a
Ação Anulatória
d
e D
é
bito C/C Danos Morais
e
Pedido De Tutela De Urgência
,
ajuizada
em face d
a

empresa apelada
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A
,

julgou
im
procedente os

pedidos iniciais
,
nos seguintes termos:

“
(...) A parte autora aduz ser usuária da unidade consumidora no 6/1182966-0. Dizem que a demandada emitiu faturas referentes à recuperação de consumo no importe de R$ 2.304,90 (dois mil, trezentos e quatro reais e noventa centavos) e R$ 2.356,66 (dois mil, trezentos e cinquenta e seis reais e sessenta e seis centavos), respectivamente. Sustentam que o procedimento de recuperação de consumo foi inadequado, ilegal e abusivo, sendo indevida, portanto, a cobrança realizada. Invocam a proteção da tutela jurisdicional para compelir a demandada a proceder à exclusão do nome da segunda autora dos órgãos de proteção ao crédito; anular as faturas emitidas eis que arbitrárias e ilegais, bem como obterem o ressarcimento dos danos sofridos. Juntou documentos. (...) Portanto, negada pelo consumidor a existência da causa suficiente em que se ampara o débito, e demonstrado pelo credor a regular emissão de comprovantes idôneos a amparar a existência dívida, o autor deve ser penalizado por dívida que reconhecidamente é sua.

Consequentemente, não há como afastar a imputação dosdébitosaos requerentes, não se aferindo a irregularidade na emissão das faturas, bem como o lançamento no rol dos inadimplentes.

Ex
Positis
e de tudo mais que dos autos consta,
JULGO IMPROCEDENTE
o pleito inicial. Revogo os termos da tutela de urgência concedida. Oficie aos órgãos de proteção ao crédito informando que não
mais existe óbice para a inclusão do nome da autora varoa nos cadastrados negativos. Condeno, ainda, os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes a favor do patrono da requerida, em verba que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) observando o § 8o, do artigo 85, do CPC.Transitada em julgado, ao arquivo com baixa e anotações necessárias. (...)
”

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Mérito Recursal

Da necessidade de recebimento do recurso com efeito suspensivo.

Da conduta ilícita praticada pela concessionária de energia elétrica.

Recurso tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID
238314691
).

A parte recorrida apresentou suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

(ID.
238216216
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES:
LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA e JULIANE MARIA MOUTINHO DE CASTRO

APELADO:
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A

VOTO

Egrégia Câmara:

Preliminar arguida pela parte recorrida
ENERGISA S.A
.

1.1. Não conhecimento do recurso por ferir o princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado, e não mera reprodução da peça inicial e impugnatória.

Mérito Recursal.

Da necessidade de atribuição de efeito suspensivo ao presente recurso.

Quanto ao pedido de concessão de efeito suspensivo feito no bojo do Recurso de Apelação, não comporta conhecimento, pois deve ser feito em petição em apartado, conforme disposto no art. 1.012, §3o, do Código de Processo Civil:

"Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

(...)

§3o O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1o poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I -
tribunal
, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II -
relator
, se já distribuída a apelação."

Nesse sentido é o entendimento da jurisprudência caseira:

DIREITO CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
– MÉRITO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DA AÇÃO DECLARATÓRIA E REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – RESTITUIÇÃO DO INDÉBITO – HOMOLOGAÇÃO DE LAUDO REALIZADO PELO EXPERT E EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO PELO PAGAMENTO – ART. 924, II DO CPC – IMPUGNAÇÃO GENÉRICA – OBEDIÊNCIA AO JULGADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil. (...)

(N.U 0001485-42.2002.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/07/2024,
Publicado
no DJE 08/07/2024)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual não o conheço, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Da conduta ilícita praticada pela concessionária de energia elétrica.

Conforme relatado anteriormente, trata-se deRecurso de Apelação Cível interposto por
Luis
Filipe Oliveira De Oliveira e Juliane Maria Moutinho De Castro
,
ora apelantes, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis - MT, que nos autos da Ação Anulatória De
Debito
C/C Danos Morais e Pedido De Tutela De Urgência
,
julgou improcedente os pedidos iniciais.

Afirma a parte recorrente, que a sentença vergastada não andou bem ao sentenciar o feito
, pois houve ausência de observância às regras contidas
na
resolução no 414/2010 da Aneel.

Segue defendendo a inexigibilidade do débito “sub judice” e arbitramento de danos morais, ante a negativação indevida do nome do recorrente, nos órgãos de proteção ao crédito.

Por outro lado, a concessionária de energia elétrica afirma que a
pretensão indenizatória deduzida pela parte recorrente deve ser improvida, pois no presente caso não há o que se falar em danos morais, já que a recorrida teve seus atos revestidos de legitimidade, uma vez que estão de acordo com as normas de regulamentação emitidas pela ANEEL, além de serem auditadas e fiscalizadas pela mencionada Agência.

Afirma ainda, que nos casos que a
irregularidade
é
externa e visível,
como no caso em apreço,
não há necessidade de perícia técnica, possuindo o caráter de laudo as fotografias retiradas na data da inspeção

Pois bem.

O cerne da questão é aferir se há
ir
regularidade na cobrança d
os
débitos
“
sub judice
”

(R$ 2.304,90 e 2.356,66 – 31/05/2021)
, referentes
a

2 (duas)
fatura
s
de recuperação de consumo
de serviços energéticos
.

De início,
inconteste a relação de consumo existente entre as partes, conforme dispõe os artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 2° Consumidor é toda pessoa física ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário final.

Parágrafo único. Equipara-se a consumidor a coletividade de pessoas, ainda que indetermináveis, que haja intervindo nas relações de consumo.

Art. 3° Fornecedor é toda pessoa física ou jurídica, pública ou privada, nacional ou estrangeira, bem como os entes despersonalizados, que
desenvolvem atividade de produção, montagem, criação, construção, transformação, importação, exportação, distribuição ou comercialização de produtos ou prestação de serviços.

Salienta-se que a apelada se enquadra como fornecedora de serviços, respondendo pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos seus serviços, consoante o artigo 14 do CDC.
Vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

Contudo, no presente caso, entendo que sem razão

aos
recorrente
s
.

Nesse caso, em conformidade com o posicionamento consolidado no STJ, havendo suspeita de violação ou fraude no medidor de energia elétrica, esta deve ser apurada sob a égide do contraditório e da ampla defesa, a fim de conferir higidez ao procedimento administrativo de fiscalização realizado pela concessionária, sendo vedada a cobrança sumária.

Deveras, em análise às provas constantes dos autos, verifica-se que o Termo de Ocorrência e Inspeção
– TOI no
815740

(ID. no

238216196 – pág. 3 e 4
) constatou irregularidades na Unidade Consumidora d
os recorrentes
, o qual, auxiliado de registros fotográficos
(ID
no

238216196
), concluiu por “
DESCRIÇÃO DA IRREGULARIDADE: “
MEDIDOR
NEUTRO ISOLADO
”
, bem como que tal procedimento foi acompanhado por
“
LUIS FILIPE
O. de
OLIVEIRA
FILHO
”
.

Nesta senda,
apesar da impugnação dos recorrente
s
à assinatura constante no TOI, me alio ao entendimento
do juízo
a quo
,

pois,
ao que tudo indica, o acompanhante da inspeção t
rata-se de filho do recorrente
:

Nesse sentido, trago trecho da sentença vergastada:

“(...) E mais, vê-se pelo TOI que a inspeção foi acompanhada pelo residente de nome LUIS FELIPE FILHO, que pela caligrafia deve se tratar de pessoa de tenra idade, muito provavelmente filho do autor varão. (...)
”

Noutro giro
, após a inspeção realizada na Unidade Consumidora nos meses anteriores ao período contestado, ou seja, nos meses de
julho, agosto, setembro e outubro/2020
, o consumo na
UC no 6/1098026-6
, perfazia o montante de
255; 264; 357; 405 KWh
, respectivamente.
Enquanto nas leituras posteriores ao período contestado, ou seja, nos meses de
janeiro, fevereiro, março e junho/2021
, o consumo apurado foi de
900; 1411; 367; 803 Kwh
, respectivamente.

Com efeito
, percebe-se que houve aumento
significativo e permanente
nas leituras de consumo apuradas, o que, a meu ver, enfraquece os argumentos de que não havia irregularidade no relógio medidor.

Ademais, n
o que se refere à ausência de
notificação de consumidor da aferição da energia, exaustivamente repetido
pelo
s
apelante
s
, percebe-se que tal argumento não merece prosperar. Ora, extrai-se
da leitura acurada
da documentação acostada ao
ID no

238216196
, que a concessionária de energia procedeu com o envio da notificação ao consumidor no endereço cadastrado em seu sistema, ou seja, no endereço da
Unidade Consumidora no 6/1182966-0.

Senão vejamos:

Assim, observa-se que a concessionária de energia, agiu no exercício regular do direito ao verificar a irregularidade do medidor e emitir fatura com a recuperação de consumo, nos termos da legislação aplicável à espécie (Resolução no 414/2010 – ANEEL
–
vigente à época dos fatos
).

Ademais,
e
mbora não tenha a concessionária juntado laudo técnico elaborado por laboratório credenciado no INMETRO, a fim de comprovar possíveis irregularidades internas existentes no aparelho, uma vez que a UC foi normalizada no ato da inspeção, provou por outros meios que existiu consumo de energia elétrica não faturado.

Ressalta-se que se o desvio elétrico consiste em uma fraude externa ao equipamento de medição, tem-se por dispensável a aferição pelo INMETRO, a qual foi fotografada.

Portanto,
o
s
apelante
s

não logr
aram
êxito para comprovar fato constitutivo d
e
seu
s
direito
s
, razão pela qual não há falar em ilicitude da cobrança
, nos termos do
art. 373, inc. I, do CPC/15
.

Artigo373. - O ônus da prova incumbe:

I -
ao
autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Nesse sentido
é a jurisprudência hodierna
:

“
CÍVEL E CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA OU INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – CONSTATAÇÃO DE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) – ASSINADO – DIREITO DE DEFESA GARANTIDO – OBSERVÂNCIA DOS PROCEDIMENTOS DESCRITOS NA RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL No 414/2010 – EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DEVIDO -
RECONVENÇÃO NÃO CONHECIDA – ÔNUS SUCUMBENCIAIS INCABÍVEIS - RECURSO DESPROVIDO.

Constatada a irregularidade na medição de energia e a licitude na apuração, evidenciando-se a possível ocorrência de fraude, a concessionária de serviços de energia elétrica tem direito à revisão do faturamento segundo os critérios previstos em norma da ANEEL. Comprovado o desvio de energia pelo Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), regularmente emitido e assinado, e em sendo apurado o valor devido, com indicação do critério adotado na revisão do faturamento, é lícita cobrança dos valores.”

(N.U 1002350-44.2023.8.11.0037, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO VIDAL, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/09/2024,
Publicado
no DJE 23/09/2024)

“AGRAVO INTERNO – FORNECIMENTO DE ENERGIA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
– RECUPERAÇÃO DE CONSUMO ELÉTRICO - TOI QUE APONTOU IRREGULARIDADE NO RELÓGIO MEDIDOR - VIOLAÇÃO - DESVIO DE ENERGIA NO RAMAL DE ENTRADA - PERÍCIA DESNECESSÁRIA - § 1o DO ART. 129 DA RESOLUÇÃO ANEEL No 414/2010 – LAUDOS FOTOGRÁFICOS - INOCORRÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA –
RECURSO DESPROVIDO. I -
O desvio elétrico praticado na UC da parte Embargante é uma fraude externa ao equipamento de medição, razão pela qual, dispensável a aferição pelo INMETRO.”

(N.U 1044184-54.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE
DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021,
Publicado
no DJE 29/01/2021)
(grifo nosso)

RECURSO INOMINADO – ENERGIA ELÉTRICA – IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) NÃO ASSINADO PELO CONSUMIDOR - LAUDO DO INMETRO CONCLUSIVO PELA REPROVAÇÃO DO MEDIDOR –
AUMENTO DE CONSUMO SUBSTANCIAL APÓS VISTORIA - COBRANÇA RETROATIVA DEVIDA - AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –
DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – IMPROCEDÊNCIA DO PLEITO INICIAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

(N.U 1001020-77.2024.8.11.0004, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 29/07/2024,
Publicado
no DJE 05/08/2024)

Desta forma, c
onstatada a existência de irregularidade por
existência de
fio

NEUTRO ISOLADO
, impedindo o faturamento correto
pelo medidor, causando ausência de faturamento,
bem como ao fato do aumento de consumo posterior a lavratura do TOI, entendo que,
mostra-se
devido
, o
valor
cobrado
por recuperação de consumo
das faturas “sub judice”
(R$ 2.304,90 e 2.356,66 – 31/05/2021).

Imperioso destacar que apesar de o fornecimento de energia elétrica se tratar de serviço público de caráter essencial, descabe exigir que a concessionária responsável pela prestação, o faça de forma gratuita ao longo do tempo, sendo necessária a contraprestação por parte dos consumidores.

Deveras, a recuperação de consumo não possui natureza punitiva, mas visa apenas reparar a concessionária pela distribuição não registrada e inadimplida.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados em desfavor d
os
recorrente
s
pelo Juízo de 1o Grau,
anteriormente fixada na quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para a quantia de R$

5
.
600,00 (cinco mil e seiscentos reais)
, nos termos do art. 85, §11, do CPC
.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024